Tribunal: CARF
Processo: 13839.004621/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.004621/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.775 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
SOMEI - SOCIEDADE MANTIQUEIRA DE EMPR.
IMOBILIÁRIOS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcedente a arguição de nulidade quando a notificação de
lançamento contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
PREVIDENCIÁRIO.
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
MÃO-DE-OBRA.
CONTRIBUIÇÃO.
AUSÊNCIA.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
RESPONSABILIDADE. PROPRIETÁRIO E/OU DONO DA OBRA. ÔNUS
DA PROVA EM CONTRÁRIO.
A ausência de comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias,
incidentes sobre a mão-de-obra aplicada na construção civil, permite a sua
aferição.
O montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil é
obtido mediante cálculo da mão-de-obra empregada, proporcional à área
construída e ao padrão de execução da obra, cabendo ao proprietário e/ou dono
da obra o ônus da prova em contrário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.004621/2008-17
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.775 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.004621/2008-17

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha
Paura (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz. Ausente o conselheiro Luis Henrique Dias Lima,
substituído pelo conselheiro Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário referente ao período de apuração 29/8/2008.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 05-25.102 - proferida pela 9a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Campinas - DRJ/CPS - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 193 a 202):
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização em relação ao contribuinte acima
identificado que, de acordo com o Relatório Fiscal (fis. 11 a 14), corresponde às
contribuições devidas pelo mesmo à Seguridade Social, incidentes sobre a mão-de-obra
aplicada na edificação de uma obra de construção civil, matriculada sob n°
37.900.06621-75.
Acrescenta, o mesmo relatório, que:
i)
em razão da não apresentação de escrituração contábil a mão-de-obra foi
aferida, quando, então foi utilizada a DISO - Declaração e Informação Sobre Obra,
apresentada pelo contribuinte em 06/12/2007, a qual informa que se trata de obra nova,
em alvenaria, tipo salas e lojas comerciais com um pavimento, com área de 1.295,83
m2;
ii)
em decorrência emitiu-se o Aviso de Regularização de Obra - ARO n° 76478
(fls. 25/26), do qual se observa que foi apurado como remuneração de mão-de-obra o
valor de R$ 164.175,29, em aplicação do CUB - Custo Unitário Básico, elaborado pelo
SINDUSCON/SP;
iii)
tendo em vista que não houve a comprovação do recolhimento das
contribuições previdenciárias incidentes sobre essa mão-de-obra, lavrou-se o presente;
iv)
foram examinados os seguintes documentos:
- Projeto, aprovado pela Prefeitura Municipal de Bragança Paulista (Processo n°
350/2005);
- DISO;
- ARO;
- Contrato Social;
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.775 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.004621/2008-17

- Alvará Municipal.
v)
foi lavrado, também, auto de infração pelo descumprimento de obrigação
acessória, consistente na apresentação deficiente de elementos contábeis relativos à obra
em questão;
vi)
o presente auto de infração contempla as contribuições patronal (20%) e a
destinada ao financiamento dos benefícios em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (3%).
Notificado pessoalmente deste Auto de Infração em 30-09-2008, o sujeito passivo
impugnou-o, por meio do expediente juntado às fls. 51 a 71, no qual alega, em síntese,
que:
- a obra se trata de um galpão, mas que o agente fiscal alterou o enquadramento da
mesma para comercial, sala e loja;
- o fato gerador do imposto, como norma geral, está definido no Código Tributário
Nacional - CTN, art. 114, mas que a fiscalização agiu somente para atender ao que
estabelece o art. 431 da Instrução Normativa MPS/SRP n° 3/2005;
- o presente foi lavrado após o prazo do Mandado de Procedimento Fiscal;
- no imóvel em questão não existem hall de circulação, escada, elevador, andar com
pilares, e sim pequenos barracões, construídos em um único projeto;
- portanto, o enquadramento correto deve ser Galpão Industrial, caso em que a base de
cálculo deveria ser R$ 84.959,64, o que vem demonstrar que o valor exigido é
confiscatório.
Requer,
finalmente,
revisão
dos
valores
devidos.
Junta documentos (fls. 72 a 90).
Dos processos apensados
Conforme Termo de Juntada de Processos (fls. 49) encontram-se apensados a
este os autos lavrados nessa mesma ação fiscal, a saber:
• Processo n° 13939.004622/2008-61
Corresponde ao Auto de Infração - AI n° 37.195.813-0, lavrado para o lançamento da
contribuição dos "Segurados" (art. 20 da Lei n° 8.212/1991), como se verifica do
Relatório Fiscal (fls. 11a 14), que, nos demais aspectos, REPETE as informações
prestadas em face do AI n° 37.195.812-1 (Processo Principal), conforme já fizemos
constar.
•Processo n° 13939.004623/2008-14
Corresponde ao Auto de Infração - AI n° 37.195.814-8, lavrado para o lançamento das
contribuições dos "Terceiros", destinadas ao FNDE - Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (2,5 %), ao SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (1,0 %), ao SESI- Serviço Social da Indústria (1,5 %), ao SEBRAE - Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (0,6 %) e ao INCRA - Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (0,2 %), como se verifica do Relatório
Fiscal (fls. 12 a 15), que, nos demais aspectos, REPETE as informações prestadas em
face do AI n° 37.195.812-1 (Processo Principal), como já dito anteriormente.
• Processo n° 13939.004620/2008-72
Corresponde ao Auto de Infração n° 37.195.815-6, lavrado por infração ao art. 33, §§ 2o
e 3o, da Lei n° 8.212, de 24-7-1991, c/c os art. 232 e 233, parágrafo único, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999, ou
seja, por não apresentar escrituração contábil, conforme Relatório Fiscal (fls. 10 e 11).
Aplicou-se a multa prevista nos artigos 92 e 102 da Lei n° 8.212/1991, e no art. 283,
inciso II, alínea "j" e art. 373 do RPS, atualizada pela Portaria n° 77, de 12/03/2008, no
valor de R$ 12.548,77.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.775 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.004621/2008-17

É relatado, ainda, que não consta Auto de Infração lavrado contra essa empresa em ação
fiscal anterior, assim como a inocorrência de agravante.
Notificado desses Autos de Infração (n° 37.195.813-0, n° 37.195.814-8 e n°
37.195.815-6) no dia 30-09-2008, o sujeito passivo impugnou-os, por meio dos
expedientes juntados às fls. 34 a 54, fls. 35 a 55 e fls. 30 a 47, respectivamente. Quando,
então, em face dos dois primeiros autos RATIFICA as alegações apresentadas no
processo principal (AI n° 37.195.812-1) e junta os mesmos documentos. Já no que se
refere ao AI n° 37.195.815-6, reitera algumas das alegações acima e acrescenta, em
síntese, que:
- através do último termo, recebido em 03/09/2008, foi intimada para que os
documentos ficassem à disposição a partir do dia 08/09/2008, mas que a fiscalização
somente retornou em 30/09/2008, para a entrega do Auto;
- se na obra não possui contribuições, como a fiscalização pode autuar pela não exibição
de documentos ou livros relacionados com a contribuição;
- a construção foi contratada, na forma de instrumento particular de permuta.
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 9a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campinas julgou
improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no
Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 193 a 202):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 29/8/2008
PREVIDENCIÁRIO. CONSTRUÇÃO CIVIL. MÃO-DE-OBRA. CONTRIBUIÇÃO.
AUSÊNCIA. AFERIÇÃO INDIRETA. RESPONSABILIDADE. PROPRIETÁRIO
E/OU DONO DA OBRA. ÔNUS DA PROVA EM CONTRÁRIO.
A ausência de comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias,
incidentes sobre a mão-de-obra aplicada na construção civil, permite a sua aferição.
O montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil é obtido
mediante cálculo da mão-de-obra empregada, proporcional à área construída e ao
padrão de execução da obra, cabendo ao proprietário e/ou dono da obra o ônus da prova
em contrário.
Lançamento Procedente
(Destaque no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 227 a 267):
1. inicialmente, discorre acerca dos fatos, quais sejam:
a) apresentou DISO, cuja obra se enquadrava como Galpão industrial, mas o ARO
foi emitido como sendo referido imóvel de uso comercial (sala e loja), razão por que solicitou
retificar do suposto erro, pleito não atendido pela Repartição Fiscal;
b) em 23/6/2008, recebeu termo de inicio de fiscalização, e em 8/7/2008 e
3/9/2008 recebeu termos de intimação requisitando a apresentação de documentação;
c) em 29/9/2009, recebeu os autos de infração;
d) apresentou impugnação tempestiva, que foi julgada improcedente;
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.775 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.004621/2008-17

2. discorrendo sobre o fato gerador, alega suposta inadequação na aplicação da
norma legal ao caso concreto;
3. discorre acerca do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), aduzindo que a
fiscalização não provou as prorrogações por ocasião da entrega da autuação;
4. diz que os documentos apresentados pela Prefeitura (regularização e habite-se)
indicam se tratar de 20 barracões de uso comercial, justificando referido enquadramento como
galpão industrial;
5. apresenta laudo pericial, realizado pelo arquiteto, Sr. Luiz Armando M. Felinto
da Silva, CREA 060020388-0, o qual, no tópico “II – DA VISTORIA FÍSICA”: “1 - Conforme
vistoria realizada no local (doc. 3, 4, 5, 6 e 7), em correspondência com a documentação acima,
constatamos que se trata de BARRACÕES SEM USO DEFINIDO.”
É o relatório
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 14/5/2009
(processo digital, fl. 225), e a peça recursal foi interposta em 12/6/2009 (processo digital, fls.
227), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento do Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente por suposta inadequação na aplicação da norma
legal ao caso concreto. Não obstante mencionada alegação, entendo que a notificação de
lançamento contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72,
que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.775 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.004621/2008-17

previstas nos seus incisos I a IV e parágrafo único, especialmente aquelas necessárias ao
estabelecimento do contraditório, permitindo a ampla defesa da autuada. Confirma-se:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa, como se pode observar na documentação acostada aos autos, em
consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da
legalidade (processo digital, fls. 2 e seguintes).
Tanto é verdade, que a Interessado refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação a ela
anexada. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso
III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente
do que se tratava a exigência.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de
nulidade, sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de
invalidar o procedimento administrativo adotado. Logo, esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.775 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.004621/2008-17

Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, o Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
[...]
A obrigação principal consiste no dever de pagar tributo ou penalidade
pecuniária e surge com a ocorrência do fato gerador. A obrigação acessória surge do
descumprimento de dever instrumental a cargo do sujeito passivo, consistindo numa
prestação positiva (fazer), que não seja o recolhimento do tributo, ou negativa (não
fazer).
Entretanto, há situações que essas duas obrigações se verificam simultaneamente, como
no caso de pagamento pela edificação de obra de construção civil - fato gerador de
contribuições previdenciárias. Quando, então, surgem para o contribuinte, dentre outras,
as obrigações:
i) de escriturar contabilmente esses fatos tributários (obrigação acessória).
Assim, tendo sido verificado o descumprimento dessa obrigação lavrou-se o AI n°
37.195.815-6, o qual se encontra apensado a este; e
ii)
a obrigatoriedade do recolhimento das contribuições incidentes sobre a mão-
de-obra aplicada (obrigação principal), que, se não comprovado, deve ar fiscalização
constituir o respectivo crédito.
Deste modo, considerando que não se verificou tal comprovação, foram lavrados este
AI n° 37.195.812-1 e os AI n° 37.195.813-0 e n° 37.195.814-8; os quais encontram-se
apensados.
Cuidemos, pois, de enfrentar as razões expendidas pela SOMEI - SOCIEDADE
MANTIQUEIRA DE EMPR. IMOBILIÁRIOS LTDA. em suas impugnações, porém,
em conformidade com o tipo de obrigação.
• Impugnações apresentadas em face dos AI n° 37.195.812-1, n° 37.195.813-0 e n°
37.195.814-8 (OBRIGAÇÃO PRINCIPAL)
Da fundamentação legal
Consoante Relatório Fiscal foi constatado que o contribuinte apresentou declaração e
informação sobre a edificação de uma obra de construção civil (DISO) com área de
1.295,83 m2, matriculada na Previdência Social sob n° 37.900.06621-75, sem a
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.775 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.004621/2008-17

comprovação de qualquer recolhimento de contribuição previdenciária incidente sobre a
mão-de-obra aplicada nessa obra.
Com efeito, diante da inexistência de escrituração contábil, apurou-se o custo da
mesma, ou seja, o valor da mão-de-obra - base de cálculo das contribuições
previdenciárias - mediante aferição. Quando, então, foi utilizado o CUB - Custo
Unitário Básico, elaborado pelo SINDUSCON/SP, em aplicação do § 4o do art. 33 da
Lei n° 8.212/1991:
Art. 33. (...)
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos
pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da
mão-de-obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de
execução da obra, cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da
unidade imobiliária ou empresa co-responsável o ônus da prova em contrário.
Pelo que pode-se afirmar que o procedimento fiscal não se encontra fundamentando, tão
somente, no art. 431 da IN MPS/SRP n° 3/2005, como pretende fazer crer a Autuada,
mas, sim, em todos os dispositivos constantes do anexo FLD - Fundamentos Legais do
Débito (fls. 07 e 08).
Da obra
À parte da controvérsia estabelecida pela Autuada em relação ao tipo da obra em
questão, vejamos como a matéria encontra-se disciplinada pela IN MPS/SRP n° 3/2005:
Art. 437. O enquadramento da obra levará em conta as seguintes tabelas:
(...)
III - PROJETO COMERCIAL - SALAS E LOJAS, para os imóveis cuio
pavimento-tipo seja composto de hall de circulação, escada, elevador, andar
com pilares ou paredes divisórias de alvenaria e sanitários privativos por andar
ou por sala. (Nova redação dada pela IN MPS/SRP n°24, de 30/03/2007)
IV - PROJETO GALPÃO INDUSTRIAL, para os imóveis compostos de galpão
com ou sem área administrativa, banheiros, vestiário e depósito, tais como:
(Nova redação dada pela IN MPS/SRP n" 24, de 30/03/2007)
a) pavilhão industrial; (Nova redação dada pela IN MPS/SRP n° 24, de
30/03/2007)
I
b) oficina mecânica;
c) posto de gasolina; (Nova redação dada pela IN MF/RFB n° 829, de
18/03/2008)
d) pavilhão para feiras, eventos ou exposições;
e) depósito fechado;
f) telheiro;
g) silo, tanque ou reservatório;
h) barracão;
i) hangar;
j) ginásio de esportes e estádio de futebol;
k) estacionamento térreo;
l) estábulo; Grifei (...)
Quer dizer, o enquadramento se dará conforme o tipo de projeto, o que não muda em
nada a situação da Autuada, uma vez que a obra em comento se trata de
"REGULARIZAÇÃO DE 20 BARRACÕES" para o uso "COMERCIAL", como se
verifica da cópia juntada às fls. 24.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.775 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.004621/2008-17

Acrescente-se a isso o entendimento do SEORT - Serviço de Orientação e Análise
Tributária que assim se manifestou (fls. 29, item 5):
5. A solicitação para que o imóvel deve ser enquadrado como galpão industrial
não pode ser atendida, uma vez que as características do projeto não se
encaixam no conceito constante do anexo X do Manual de Arrecadação, a
saber: "Galpão Industrial: edificação de dimensões amplas, pelo menos com
um lado fechado por parede, coberto de telhas ou palha, sem laje,
caracterizado pela presença de um amplo espaço central sem barreiras
significativas, horizontais ou verticais."
Portanto, para que uma obra seja enquadrada como Galpão Industrial é necessário que a
mesma possua essas características. Entretanto, faltou à Autuada comprovar. Ao
contrário, pois o projeto, assim como as fotos juntadas comprovam a edificação de salas
e/ou barracões, se assim preferir, porém, sem as características acima transcritas.
O fato é que os autos, aqui impugnados, foram devidamente lavrados para a constituição
e cobrança das contribuições devidas, com estrita observância das determinações legais
vigentes, encontrando-os revestidos das formalidades legais exigidas, justificando de
forma clara e objetiva a origem e os motivos das autuações.
Do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF

De fato, a ordem contida nesse mandado era para que a fiscalização fosse executada até
o dia 12/09/2008. Porém, tal MPF foi prorrogado até 11/11/2008, como se verifica da
cópia que juntamos às fls. 94. Pelo que a alegação em face desse tema encontra-se
prejudicada.
[...]
Da responsabilidade
Quanto à alegação de que a construção foi contratada na forma de instrumento
particular de permuta, pretendendo com isso, a nosso ver, se eximir da responsabilidade
pela multa aqui aplicada, é de se ressaltar que não foi juntada aos autos qualquer
comprovante da veracidade de tal afirmação do sujeito passivo, razão pela qual
deixamos de nos manifestar a respeito.
Acrescente-se a isso, ad argumentandum tantum, que nenhum contrato particular pode
ser oposto à Fazenda Pública com o objetivo de alterar o responsável tributário,
conforme dispõe o art. 123 do Código Tributário Nacional - CTN, in verbis:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser
opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo
das obrigações tributárias correspondentes.
Com efeito, temos que lavratura do presente AI seguiu os elementos e requisitos de
formação válida, sendo observados os princípios da motivação e da legalidade dos atos
administrativos, não havendo que se falar, portanto, em cancelamento do mesmo.
Enfim, sob qualquer aspecto por que se examine o procedimento fiscal, a única
conclusão possível é a de que ele está em perfeita sintonia com os dispositivos legais
retro citados, em razão do que os Autos devem ser considerados procedentes
Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada no recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital